Tribunal: TJMT
Processo: 1014485-33.2022.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014485-33.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GUSTAVO GOMES ROMERO - CPF: 040.107.891-40 (APELANTE), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIANO DA SILVA BOTELHO - CPF: 830.951.871-49 (ASSISTENTE), LUIZ HENRIQUE CEBALHO DOS SANTOS - CPF: 062.905.601-31 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO RODRIGUES PAES FILHO - CPF: 020.257.331-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL EM PROCESSO DISTINTO. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE PROCESSUAL. MÉRITO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A RESPONSABILIDADE DO APELANTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, além de 193 (cento e noventa e três) dias-multa. A defesa postula, preliminarmente, a rejeição da denúncia por
bis in idem
e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a denúncia deveria ser rejeitada por configurar
bis in idem
em razão de outro processo por posse de drogas para consumo pessoal; e (ii) avaliar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir:

1. Não há que se falar em
bis in idem
quando os fatos concretos nos processos possuem distinções relevantes, seja quanto à conduta imputada, seja quanto às situações da apreensão ou à capitulação jurídica dos delitos.

2. No tocante à autoria, os elementos probatórios não demonstram, de maneira inequívoca, o dolo específico do apelante na prática do tráfico de drogas, tendo a condenação sido baseada essencialmente em depoimentos policiais e na localização da droga em uma mochila dentro do veículo do recorrente, a qual foi justificada na alegação de ser motorista de aplicativo, tendo transportado os demais réus sem conhecimento do conteúdo da mochila apreendida.

3. Os depoimentos policiais, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para sustentar a condenação, sobretudo diante da ausência de provas materiais que vinculem o recorrente ao tráfico de drogas, especialmente diante das versões conflitantes apresentadas pelos corréus e da alegação do apelante de que desconhecia a presença da droga em seu veículo.

4. Diante da ausência de provas seguras quanto à autoria do crime de tráfico, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição do réu.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido. Absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:
“1. A rejeição da denúncia por
bis in idem
é incabível quando os fatos imputados ao acusado apresentam distinções substanciais em relação a procedimento anterior. 2. A condenação por tráfico de drogas exige prova inequívoca da autoria e do dolo do agente, sendo inviável quando fundada exclusivamente em depoimentos policiais sem elementos adicionais de corroboração. 3. Diante da dúvida razoável quanto à autoria do delito, deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição do acusado”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.343/06, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Criminal 1.0384.20.001102-9/001, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 27/10/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GUSTAVO GOMES ROMERO
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, à pena de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime
aberto
e 193 (cento e noventa e três) dias-multa (Id. 262790373).

Nas razões recursais o apelante busca a reforma da r. sentença nos seguintes termos:

a) Que seja acolhida a Preliminar, rejeitando a denúncia em respeito ao Princípio
ne bis in idem
, haja vista que o Apelante não poder ser processado pelo mesmo fato duas vezes e o mérito deste processo, já haver sido sentenciado em processo diverso, requer a rejeição da petição inicial, nos termos do art. 395 do CPP, consequentemente, o arquivamento do processo, por falta de justa causa para ação;

b) Que Seja, no Mérito, cassada a Sentença judiciosamente buscada desconstituir, em face de manifesta e notória deficiência probatória que jaz reunida à demanda, impotente em si e por si, para gerar qualquer veredicto condenatório, ABSOLVENDO-SE A APELANTE, forte no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, de acordo nos fundamentos acima expostos; (Id. 264209261).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa (Id. 264209264).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra da d. Procuradora Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença (Id. 270251858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Como consignado em relatório, em síntese, o apelante requer, preliminarmente, a rejeição da denúncia, aduzindo a ocorrência de
bis in idem
do presente feito com o processo n. 1002290-16.2022.811.0002, em trâmite no Juizado Especial Criminal Unificado de Várzea Grande (MT), no qual é imputado ao apelante a prática do crime tipificado no art. 28, da Lei n. 11.343/2006. Caso superado o pedido supra, a absolvição do Apelante, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, sustentando que a condenação foi baseada em provas insuficientes e contraditórias.

1.

Preliminar de rejeição da denúncia pela ocorrência de
bis in idem
:

A defesa sustenta que a presente ação penal incorreria em violação ao princípio do
non bis in idem
, argumentando que o apelante já respondeu pelos mesmos fatos no Juizado Especial Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos do Termo Circunstanciado n. 1002290-16.2022.8.11.0002.

Deste modo, requer a nulidade da denúncia, sob o fundamento de que não pode ser processado duas vezes pelo mesmo fato, violando, assim, o disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, bem como o artigo 8º, inciso IV, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica).

Uma análise aprofundada dos autos revela que o TCO n. 1002290-16.2022.8.11.0002, que tramita perante o Juizado Especial Criminal Unificado de Várzea Grande, refere-se unicamente à posse de uma pequena porção de maconha para consumo pessoal, pesando 2,61g (dois gramas e sessenta e um centigramas), enquanto a presente ação penal cuida da apreensão de 2.317,61kg (dois quilogramas, trezentos e dezessete gramas e sessenta e um centigramas) da mesma substância entorpecente, fracionada em três tabletes, armazenados em mochila e encontrados dentro do veículo conduzido pelo recorrente e na residência dos corréus Raimundo Rodrigues Paes Filho e Luiz Henrique Cebalho dos Santos.

Conforme se verifica dos autos, a autoridade policial determinou a confecção de Termo Circunstanciado de Ocorrência em desfavor do apelante, pela prática do delito posse de drogas para consumo pessoal, art. 28,
caput
, Lei n. 11.343/06, em razão da porção de 2,61g (dois gramas e sessenta e um centigramas) de maconha (Id. 262790296 – p. 441-444).

Nos autos da Ação Penal n. 1006528-78.2022.8.11.0002, foram denunciados GUSTAVO GOMES ROMERO, LUIZ HENRIQUE CEBALHO DOS SANTOS e RAIMUNDO RODRIGUES PAES FILHO, sendo que, em decisão prolatada nos referidos autos, o magistrado de origem determinou o desmembramento com relação ao acusado GUSTAVO GOMES ROMERO, passando a tramitar sob o número 1014485-33.2022.8.11.0002 (Ids. 262790309 e 262790312), tão somente quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 c.c. art. 29 do Código Penal, sob o fundamento de que, na ocasião foram apreendidos 2.317,61kg (dois quilogramas e trezentos e dezessete gramas e sessenta e um centigramas) de maconha (Id. 262790333).

Na sequência, a defesa requereu o chamamento do feito à ordem, para sanar eventuais vícios processuais, consistente no fato do acusado GUSTAVO ter sido denunciado pelo mesmo fato no processo de n. 1002290-16.2022.8.11.0002, que tramita no Juizado Especial Criminal da Comarca Unificado de Várzea Grande (MT) (Id. 262790321).

Em decisão prolatada nos autos, o magistrado de origem entendeu não se tratar de litispendência, nos seguintes termos:

Como bem pontou o Ministério Público, este processo se refere a apreensão de 01 (uma) porção de maconha pesando 2,61g (dois gramas e sessenta e um centigramas), enquanto esta ação penal se refere a apreensão de. 03 (três) tabletes de Maconha, pesando 2,315 kg (dois e, quilogramas e trezentos e quinze gramas), conforme denúncia id. 83798193 por outro lado, o Termo Circunstanciado nº 1002290-16.2022.8.11.0002, instaurado no Juizado Especial Criminal desta Comarca em desfavor do acusado é para apurar o crime de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) se refere a apreensão de 01 (uma) porção de maconha pesando 2,61g (dois gramas e sessenta e um centigramas) – id. 86460481. Pelo exposto, intime-se o Advogado particular do acusado (id. 86460461) para apresentar defesa prévia nos termos do art. 55 da Lei n. 11.343/2006 (...) (Id. 262790325).

A defesa sustentou os mesmos argumentos quando da apresentação de Defesa Prévia, requerendo a rejeição da denúncia em respeito ao princípio
non bis in idem
, haja vista o acusado não poder ser processado pelo mesmo fato duas vezes e o mérito deste processo já haver sido sentenciado em processo diverso (Id. 262790328), tendo o Juízo
a quo
decidido:

I – Da preliminar arguida:

Pois bem, sem razão a defesa quanto à alegação de ocorrência de
bis in idem
. Como já devidamente decidido por este Juízo, a presente Ação Penal se refere à apreensão de. 03 (três) tabletes de Maconha, pesando 2,317 kg (dois quilogramas e trezentos e dezessete gramas), conforme descrito na denúncia ofertada pelo Parquet.

Como bem pontua o Ministério Público a imputação não diz respeito à pequena porção que teria sido apreendida com o acusado GUSTAVO, objeto do TCO 1002290-16.2022.8.11.0002, e sim, aos 3 (três) tabletes de maconha, apreendidos nos autos, cuja responsabilidade no entender do Parquet também é atribuída ao ora denunciado.

A Defesa requer ainda a absolvição sumária do acusado, nos termos do art. 397 do CPP.

Pelo que se observa dos autos, não estão presentes quaisquer hipóteses previstas no art. 397 do CPP, razão pela qual não há que se falar em absolvição sumária.

No que tange ao requerimento de rejeição da denúncia por ausência de justa causa, é conveniente registrar que toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade. Assim, como orienta a doutrina e a jurisprudência, somente deve ser repelida quando: i) não houver indícios da existência de crime; ii) quando, de início, puder reconhecer indubitavelmente a inocência do denunciado; ou iii) quando não houver pelo menos indícios de sua participação no evento criminoso noticiado ou ainda quando encontrar-se extinta a punibilidade do agente.

No caso concreto, nota-se que a materialidade encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e pelo Laudo Pericial. Já os indícios de autoria quanto ao delito em tela estão evidenciados pelos depoimentos dos Policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante.

No mais, a absolvição pretendida pela defesa, com base nos incisos do art. 386, só poderá ser analisada quando da prolação da sentença, após o término da fase instrutória.

Diante do exposto, REJEITO as preliminares arguidas (Id. 262790333).

Importante ressaltar que há diferença nos ritos processuais aplicáveis aos delitos em questão. O crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 é considerado de menor potencial ofensivo, sendo processado pelo Juizado Especial Criminal sob o rito sumaríssimo da Lei n. 9.099/95, enquanto o crime previsto no artigo 33 da mesma legislação, por sua gravidade, segue o rito ordinário. Assim, a distinção na tramitação processual também justifica a separação dos feitos.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o procedimento instaurado para apuração do delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28, Lei n. 11.343/06) já foi sentenciado com a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, c.c. artigo 30, da Lei n. 11.343/2006. Dessa forma, não há mais possibilidade de qualquer efeito jurídico que comprometa a regular tramitação da ação penal pelo crime de tráfico de drogas.

Além disso, o fato de o Termo Circunstanciado n. 1002290-16.2022.8.11.0002 ter sido sentenciado e extinto por prescrição reforça a inexistência de qualquer duplicidade processual. A persecução penal pelo crime de tráfico de drogas seguiu trâmite próprio, sem que houvesse nova apreciação dos mesmos fatos pelo Judiciário.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade por
bis in idem
, pois as instâncias persecutórias atuaram de maneira independente e observando os limites da tipificação penal aplicável a cada conduta.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa, considerando inexistente a alegada violação ao princípio do
non bis in idem
, passando a analisar o mérito do presente recurso.

2.

Pleito de absolvição por insuficiência probatória:

A defesa sustenta, em síntese, a inexistência de provas robustas e seguras para embasar a condenação, alegando que o apelante atua como motorista de aplicativo e que a mochila contendo o entorpecente não lhe pertencia, sendo de propriedade de um dos corréus. Ademais, sustenta a ocorrência de dúvidas razoáveis acerca da efetiva vinculação do apelante ao material apreendido, em especial diante da fragilidade das provas colhidas durante a instrução processual.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

1) Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 1006528- 78.2022.8.11.0002, 3º Vara Criminal) que no dia 28 de janeiro 2022, por volta das 14h40min, em
via pública, na Rua nº 58, Bairro Parque Paiaguás, em Várzea Grande/MT
, os denunciados
GUSTAVO GOMES ROMERO, LUIZ HENRIQUE CEBALHO DOS SANTOS
e
RAIMUNDO RODRIGUES PAES FILHO
, em conluio e união de esforços, transportavam e mantinham em depósito droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos que policiais militares receberam informações de que haviam três indivíduos possivelmente em fuga, em um veículo Fiat Argo, de placa QCR-652, na região do bairro supracitado, pois haviam fortes indícios de que eles teriam cometido o crime de furto qualificado, na cidade de Sapezal/MT (objeto de IP diverso). De posse de tais informações, a equipe realizou rondas e logrou êxito em visualizar o referido veículo, ocupado por
GUSTAVO, LUIZ HENRIQUE
e
RAIMUNDO
, trafegando naquela região.

3) Infere-se, que ao aproximarem do automóvel, os agentes sentiram forte odor de droga, ocasião em que visualizaram o condutor do veículo
GUSTAVO
, fazendo uso de maconha, sendo que desfez do cigarro ao visualizar a guarnição. Ato contínuo, os agentes emanaram ordens de paradas, e após acompanhamento, lograram êxito em abordar os ocupantes do carro.

4) Procedida busca veicular, a equipe localizou uma mochila vermelha embaixo de um dos bancos, contendo
1 (um) tablete de maconha
, e em revista pessoal, encontraram mais
1 (uma) porção de maconha
no bolso de
GUSTAVO
. Durante entrevista pessoal, o denunciado
GUSTAVO
informou a guarnição que o automóvel é de sua propriedade e que
RAIMUNDO
trouxe a mochila vermelha e a escondeu embaixo do banco no momento da abordagem. Segundo ele, realiza o trabalho de “uber de fachada”, auxiliando
LUIZ HENRIQUE
e
RAIMUNDO
(que residem juntos), nas ocasiões em que eles cometem crimes.

5) Diante disso, a equipe policial diligenciou-se até a residência de
LUIZ HENRIQUE
e
RAIMUNDO
, e durante buscas no interior do imóvel, lograram êxito em encontrar mais
2 (dois) tabletes de maconha
, semelhantes ao da primeira apreensão.

6) Em razão de tais fatos, os denunciados foram encaminhados para a delegacia de polícia, e perante a Autoridade Policial, todos negaram a prática do crime de tráfico de drogas.

7) Apurou-se ainda, que investigadores de polícia civil, posteriormente realizaram investigações no intuito de apurar mais indícios em relação a narcotraficância, as quais concluíram que
LUIZ HENRIQUE
e
RAIMUNDO
já foram vistos vendendo pequenas porções de drogas no bairro (ID 77449701, página 91).

8) Vale ressaltar, que o fato não é isolado na vida do denunciado
LUIZ HENRIQUE
, que possui uma condenação pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/20031, e do denunciado
RAIMUNDO
, que possui uma condenação pela prática do crime de furto2

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 77450164, pelo Auto de Apreensão de ID 77450469, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2022.82863-01 (ID 77451049), que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado
positivo
para presença de “
MACONHA
”, pesando
2.317,61 kg (dois quilogramas e trezentos e dezessete gramas e sessenta e um centigramas)
(Id. 262790284).

No caso em apreço, a materialidade delitiva está devidamente comprovada nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 262789785); Boletim de Ocorrência (Id. 262789786); Termos de Depoimento (Id. 262789789 e 262789790); Termo de Apreensão (Id. 262789791); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 262789794); Laudo Pericial n. 3.14.2022.82863-01 (Id. 262790269), que apontou que o material apreendido apresentou resultado positivo para presença de maconha, sendo 01 (uma) porção pesando 2,61 g (dois gramas e sessenta e um centigramas) e 03 (três) porções pesando um total de 2.317,61 kg (dois quilogramas e trezentos e dezessete gramas e sessenta e um centigramas), além das declarações juntadas aos autos.

Contudo, no que se refere à autoria delitiva, impõe-se um exame minucioso das provas constantes dos autos, a fim de verificar se restou demonstrado, com o grau de certeza exigido no processo penal, o dolo específico do apelante na prática do tráfico de drogas.

No curso da instrução criminal, o apelante negou veementemente a posse da droga, sustentando que apenas transportava passageiros em seu veículo, sem ter ciência de que ali havia substância entorpecente. Tal versão, conquanto passível de questionamento, não foi cabalmente refutada pela acusação, que se limitou a apresentar como prova principal os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem.

No Boletim de Ocorrência consta que o apelante, ao ser abordado, afirmou que a mochila vermelha encontrada embaixo do banco do veículo pertencia ao corréu Raimundo.

Na Delegacia, ao ser interrogado,
o apelante
GUSTAVO GOMES ROMERO
afirmou ser de sua propriedade a referida mochila, porém a droga encontrada em seu interior não lhe pertencia, tendo alegado que foi “plantada” pelos policiais responsáveis pela abordagem, conforme se verifica
:

QUE perguntado a quem pertence o veículo Fiat Argo de cor preta, placas QCR 6526, respondeu que é de sua propriedade; QUE perguntado se tem participação nos furtos de módulos eletrônicos de carretas, realizados em postos de combustíveis nas cidades de Sapezal/MT e Campo Novo do Parecis/MT, na data de ontem, afirma que não; QUE afirma que trabalha como UBER e que realizou ontem uma corrida para um casal da cidade de Várzea Grande até Tangará da Serra/MT, porém, ao chegarem ao destino, lhe pagaram um pouco mais para que os levasse até Sapezal/MT; QUE recebeu como pagamento o valor de R$ 1,00 (um real) por quilômetro, totalizando pouco mais de R$ 1.000,00 (um mil reais); QUE perguntado se abasteceu em algum posto de combustível nas cidades pelas quais passou durante a viagem, afirma que em Campo Novo do Parecis, apenas; QUE na data de hoje, seus amigos RAIMUNDO e LUIZ HENRIQUE solicitaram ao interrogado uma corrida de UBER, tendo os buscado na casa deles, os levou no bairro Mapim para comprarem maconha para eles fumarem e depois os levou até uma distribuidora de bebidas, mas estava fechada, então estava retornando para deixá-los em casa novamente, momento em que foi abordado ela polícia militar; QUE nega ter foragido dos policias ao receber a ordem de parada, tendo obedecido no primeiro comando; QUE a mochila vermelha pertence ao interrogado, porém nega que dentro dela haviam tabletes de maconha, que os tabletes foram plantados pelos policiais no momento da confecção do boletim de ocorrência; QUE nega que tenha afirmado aos policiais militares que possui participação no furto dos módulos e que teria entregue uma mochila com os módulos furtados para EDIVALDO LOPES DA SILVA, vulgo "TITI", que nunca ouviu falar nessa pessoa, que não o conhece; QUE os policiais levaram o interrogado até a casa de RAIMUDO e LUIS HENRIQUE, acompanhados dos mesmos, que eles revistaram a residência mas não sabe dize r se encontraram tablete de maconha no local porque não acompanhou as buscas, ficou dentro da viatura aguardando; QUE afirma que os tabletes de maconha em nenhum momento esteve dentro do veículo do interrogado, na casa de RAIMUNDO e LUIS ou dentro da viatura, que os tabletes apareceram já aqui, no momento da confecção do boletim de ocorrência; QUE os policiais os ameaçaram dizendo que se não falassem o que eles queriam, plantariam drogas para prejudicá-los (...) (Id. 262789794).

Ao ser ouvido em juízo, o apelante negou todas as acusações, afirmando não ser usuário de drogas nem proprietário da mochila mencionada, que pertencia a outra pessoa, identificada como Raimundo. Declarou trabalhar como motorista de aplicativo e em uma escola, negando qualquer vínculo com os demais acusados, além da prestação de serviços ocasionais de transporte, sendo algumas corridas solicitadas fora da plataforma. Segundo ele, os indivíduos para quem prestou corridas obtiveram seu contato e solicitaram algumas viagens por fora da plataforma do aplicativo, mas negou envolvimento em crimes, afirmando nunca ter frequentado a casa dos acusados nem participado de atos ilícitos. Ressaltou que ficou traumatizado com a situação e que sua relação com os acusados se limitava ao transporte.

O acusado
LUIZ HENRIQUE CEBALHO DOS SANTOS
, ao ser ouvido na Delegacia, afirmou que conhecia o apelante Gustavo, pois pegou diversas corridas com ele como Uber, sendo que, no dia dos fatos, ao serem abordados pela viatura da polícia militar, estava fazendo uso de maconha dentro do veículo do apelante.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas por
RAIMUNDO RODRIGUES PAES FILHO
em sede inquisitorial, tendo afirmado que não era o apelante que estava fumando maconha no dia dos fatos, mas sim Luiz Henrique, asseverando, ainda, que não foi encontrado tablete de maconha no interior do veículo e nem mesmo na residência, sendo “plantado” pelos policiais que realizaram a abordagem.

Na fase inquisitorial, os policiais
JEFFERSON FRAGA DA SILVA
e
MARCOS TÚLIO SOARES DA SILVA
relataram que abordaram um veículo Fiat Argo, cor preta, após receberem informações sobre um furto qualificado. Ao se aproximarem, perceberam forte odor de maconha vindo do interior do carro e visualizaram o condutor, Gustavo Gomes Romero, supostamente fumando maconha, tendo se desfeito do cigarro ao notar a presença policial. Durante a busca, encontraram uma mochila vermelha sob o banco do motorista, contendo um tablete grande de maconha, além de uma pequena porção da mesma substância no bolso do réu. Segundo os agentes, Gustavo teria admitido que trabalhava como “Uber de fachada” e que a mochila pertencia a Raimundo Rodrigues Paes Filho. Posteriormente, foram até a casa de Raimundo e Luiz Henrique, onde apreenderam mais dois tabletes de maconha.

Em juízo, o policial
MARCOS TÚLIO SOARES DA SILVA
reiterou que o veículo exalava forte odor de maconha e que Gustavo estaria consumindo a substância, confirmando a localização da droga na mochila dentro do carro. No entanto, não soube precisar a quem pertencia a mochila ou quem teria colocado a substância no veículo. Já o policial
JEFFERSON FRAGA DA SILVA
não se recordou dos fatos com clareza, limitando-se a confirmações genéricas.

Com efeito, os depoimentos policiais, apesar de possuírem relevância, não são suficientes, por si sós, para demonstrar, de forma incontestável, a participação do apelante na mercancia ilícita de entorpecentes. A jurisprudência pátria, incluindo precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores, é firme no sentido de que, ausentes outros elementos de corroboração, a palavra dos agentes estatais deve ser analisada com cautela, sob pena de gerar condenações baseadas em meras presunções.

Ademais, destaca-se que, conforme consignado nos autos, o material entorpecente não foi encontrado em poder do apelante, mas sim no interior do veículo por ele conduzido, dentro de uma mochila cuja posse e propriedade foram objeto de controvérsia ao longo da instrução processual. Os próprios corréus apresentaram versões conflitantes sobre a quem pertencia a referida mochila, circunstância que reforça a dúvida razoável sobre a culpabilidade do apelante.

Dessa forma, no âmbito do processo penal, a certeza necessária para uma condenação não se confunde com meras ilações ou presunções de culpabilidade. O princípio
in dubio pro reo
, consagrado no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, impõe que, na ausência de provas concretas e seguras acerca da autoria e do dolo do agente, deve prevalecer a hipótese mais favorável ao acusado.

No caso em análise, a condenação do apelante fundamentou-se essencialmente no fato de a substância entorpecente estar no interior do veículo por ele conduzido. No entanto, tal circunstância, isoladamente considerada, não se revela suficiente para a imputação da prática do delito de tráfico, especialmente diante da inexistência de provas que demonstrem seu efetivo envolvimento na comercialização da droga.

Acerca do tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (100,410KG DE MACONHA). ASSUNÇÃO DE TODA A RESPONSABILIDADE PENAL POR UM DOS AGENTES.
CORRÉU CONTRATADO COMO MOTORISTA DE APLICATIVO PARA UMA CORRIDA. DESCONHECIMENTO DA NATUREZA DA MERCADORIA QUE TRANSPORTAVA
. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO (...). 1. A assunção de toda a responsabilidade penal pelo corréu e coincidência de
declarações no sentido de que o motorista do carro não aderiu à empreitada delitiva
, em momento antecedente, atual ou posterior ao carregamento do carro com a droga,
sequer conhecendo a natureza do material que transportava, recomenda a absolvição daquele contratado apenas como motorista de aplicativo
(...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0384.20.001102-9/001, Relator (a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/10/2021, publicação da súmula em 03/11/2021).

O direito penal pátrio repele condenações baseadas em conjecturas, sendo imprescindível que o conjunto probatório demonstre, de forma segura e inequívoca, a responsabilidade penal do acusado. Assim, inexistindo comprovação irrefutável de que o apelante detinha a posse ou a propriedade do entorpecente para fins de mercancia, impõe-se sua absolvição.

Dessa forma, diante da insuficiência probatória para atribuir ao apelante a prática do crime de tráfico de drogas, bem como da incerteza sobre seu dolo específico na conduta imputada, a manutenção da condenação significaria clara afronta ao princípio da presunção de inocência.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, REJEITO A PRELIMINAR arguida pela defesa e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
para absolver
Gustavo Gomes Romero
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025